Tribunal: TJSP
Processo: 1049913-56.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Indenizatória – Transação em conta corrente não reconhecida – Transferência bancária via PIX – Responsabilidade do estabelecimento bancário ou comercial – Artigos 186, 187 e 927 do Código Civil – Limitação pela prática dos atos vinculados aos serviços que prestam ('fato do serviço' e 'vício do serviço') – Artigo 927, parágrafo único, do Código Civil – Negligência das empresas demandadas –

Ementa:
Indenizatória – Transação em conta corrente não reconhecida – Transferência bancária via PIX – Responsabilidade do estabelecimento bancário ou comercial – Artigos 186, 187 e 927 do Código Civil – Limitação pela prática dos atos vinculados aos serviços que prestam ('fato do serviço' e 'vício do serviço') – Artigo 927, parágrafo único, do Código Civil – Negligência das empresas demandadas – Inobservância da regra de cuidado e dever de segurança – Conduta – Relação de causa e efeito – Não reconhecimento – Relação de causalidade – Regra de incidência – Artigo 403 do Código Civil – Suposta conduta negligente das rés que não é causa ou concausa eficiente para o resultado – Evento danoso que extrapola os limites da relação objetiva – Peculiaridade – Singularidade relativa à questão de fato – Prática de ato voluntário próprio pela parte autora que explicita assunção de risco – Uso de senha pessoal e intransferível – Fragilização do sistema de segurança e viabilização da atuação fraudulenta de terceiros – Descumprimento do dever de cautela pelo próprio titular da conta, com adoção de posturas incompatíveis com as disposições contratuais, atinentes à segurança das operações eletrônicas – Culpa exclusiva e excludente de responsabilidade – Inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ – Inocorrência de fortuito interno – Ausência dos pressupostos de incidência – Artigo 393 do Código Civil – Evento danoso por ação estranha à atividade das rés – Análise do perfil do correntista – Mera liberalidade do fornecedor do serviço – Ausente vinculação ou obrigação nesse sentido – Inexistência de falha na prestação de serviços – Sentença reformada – Pedidos improcedentes – Sucumbência exclusiva da parte autora.
Recurso provido.